Tribunal: TJSP
Processo: 0001816-69.2012.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais – Municipalidade de Bertioga que promoveu licitação, no ano de 2007, para obras de reforma e ampliação do NEIM Parque Estoril – Má execução do serviço, tendo sido necessária a contratação de outra empresa para o refazimento da obra – Indenização devida à Fazenda Municipal – Sentença de procedência – Desprovimento do recurso.